Tribunal: STF
Processo: RHC 51137
Classe: RHC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
- Habeas corpus. Prescrição. A Súmula 146 não se aplica ao caso em que o réu e a acusação não recorrem de decisão condenatória. A falta de recurso, a condenação transita em julgado e só se poderá cuidar de prescrição da condenação. Recurso não provido.